Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. “CLONAGEM DE ANÚNCIO”. CONDUTA OMISSIVA DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar R$3.280,00 referente a 40% do valor pago pelo veículo. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que a culpa foi exclusivamente do recorrido, pois não teria se certificado da titularidade da conta para onde foi transferido o valor relativo ao pagamento pelo carro. Subsidiariamente, impugna a proporção adotada pelo Juízo a quo.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas suscita preliminar por violação da dialeticidade.

III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrida, por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.

IV. A teor do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

V. Os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que o autor foi vítima de golpe conhecido, “anúncio clonado”, aplicado na compra e venda de veículos em plataformas de anúncios na internet. Consiste na ação de terceiro que após clonar o anúncio do vendedor consegue ludibriar tanto a pessoa interessada em adquirir um veículo quanto aquela que possui um bem para venda, convencendo-os a dialogarem entre si e realizarem os atos conforme a sua indicação, que desse modo consegue que o interessado na aquisição do veículo transfira a quantia para conta utilizada para a execução da fraude.

VI. Extrai-se dos autos que o autor esteve presente durante todo o tramite no Cartório para fins de assinatura do DUT e não questionou o destino da transferência dos valores, fato confirmado pela oitiva do informante e da testemunha. Mesmo sabendo que os valores seriam depositados em conta de terceiro, confirmou a transação bancária (ID 44781495, 44781496, 44781497 e 44781433).

VII. Assim, não se pode imputar ao réu a responsabilidade integral pela consumação da fraude. Ademais, pontue-se que, mesmo sabendo que a quantia paga foi transferida para conta de terceiro alheio à negociação, mediante pedido de terceiro (estelionatário), o autor promoveu a entrega das chaves e assinou o DUT do veículo, sem receber qualquer valor referente à transação, comportamento que concorreu para a execução da fraude.

VIII. No tocante à repartição da responsabilidade, conforme exposto, o autor teve contribuição significativa para efetivação do estelionato de que foi vítima. Portanto, a teor do art. 945 do Código Civil e premissas firmadas acima, verifico que o Juízo a quo ao atribuir a proporção de 60% ao autor e 40% ao réu atendeu ao grau de suas culpas em relação ao prejuízo de R$8.200,00, valor venal do veículo. Sentença deve ser mantida, também, neste ponto.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.